Tribunal: TJDFT
Processo: 0702578-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISMO – TEA. TURMA REDUZIDA. DIREITO À EDUCAÇÃO ASSEGURADO.

A inclusão de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na rede regular de ensino é prevista na LDB (Lei 9.394/96, 58, §§1° e 2o), sendo necessário que se proporcione educação adaptada às suas condições, como, no caso, o de turma reduzida.